Tribunal: TJBA
Processo: 0000218-50.2009.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000218-50.2009.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDINEIA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

PJ1

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR MURAL FÍSICO. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 598 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Riachão do Jacuípe em face de sentença que julgou procedente o pedido de convocação e nomeação de candidata aprovada em 4º lugar para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário (Edital nº 02/2007). A autora, residente em zona rural, alegou que a convocação realizada exclusivamente por meio de quadro de avisos na sede da Prefeitura, meses após a homologação do certame, impediu sua ciência tempestiva e o exercício do direito à investidura no cargo público.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a convocação de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por meio de mural físico na sede da Prefeitura atende aos princípios da publicidade e razoabilidade; b) se o decurso de longo lapso temporal entre a homologação e o chamamento impõe o dever de notificação pessoal; c) se a aprovação dentro do número de vagas garante direito subjetivo à nomeação; e d) se o exaurimento do prazo de validade do certame e a suposta inexistência de vagas impedem a procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. O Edital nº 02/2007 apresenta contradição entre o item 2, que previa publicidade ampla, e o item 12.4, que restringia a convocação ao mural da Prefeitura. Diante de dubiedade normativa, deve prevalecer a interpretação que confere máxima efetividade ao princípio da publicidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a convocação apenas por meios oficiais de difícil acesso ou fixação em murais é insuficiente quando transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação do resultado e o chamamento, sendo indispensável a notificação pessoal do candidato para resguardar a razoabilidade e a proteção à confiança legítima.

5. A aprovação da candidata em 4º lugar dentro das 10 vagas ofertadas gera direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 598 de Repercussão Geral (RE 598.099).

6. As teses de preclusão e de impossibilidade material por inexistência de vagas não prosperam, uma vez que a Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão viciosa. O ajuizamento tempestivo da ação em 2009 preserva o direito da apelada, sendo a mora administrativa e judiciária irrelevante para afastar o dever constitucional de prover o cargo àquela que logrou êxito por mérito intelectual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:
"1. A convocação de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por meio de quadro de avisos, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. A Administração Pública tem o dever de proceder à notificação pessoal do candidato aprovado quando o intervalo entre as etapas do certame ou entre a homologação e a convocação for extenso o suficiente para tornar inviável o acompanhamento diário pelos meios oficiais restritos. 3. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, o qual não se extingue pelo mero decurso do tempo se a preterição ocorreu de forma ilegal durante a validade do concurso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000218-50.2009.8.05.0211, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE,
e, como Apelado,
CLAUDINEIA ALMEIDA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,____de_____________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça